Tribunal: TJDFT
Processo: 0043572-24.2016.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Vistos etc. O cotejo das peças que guarnecem estes autos enseja a apreensão de que a ação anulatória que flui em seu bojo não guarda qualquer vinculação com a ação que transitara no bojo do processo n° 0005562-47.2007.807.0010 (numeração antiga 2010.01.1.176739-8), que dispusera sobre ação de usucapião, na qual, de seu turno, atuei no grau recursal como relator de recurso formulado no trânsito processual, consoante indicara a certidão expedida pelo Núcleo de Análise de Processos Oriundos do 1o Grau – NURANP, da Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância - CODIS[1]. Sob essa realidade, conquanto tenha havido associação destes aos autos do processo acima individualizado e, outrossim, com outras ações – 0006033-48.2016.8.07.0018 e 0033350-94.2016.8.07.0018 –, a indicar possível prevenção deste Relator vinculado a essa egrégia 1a Turma Cível, a aludida apreensão, com a devida vênia, não encontra respaldo material. Com efeito, apesar do inquestionável fato de que atuei como Relator no recurso aviado no curso da ação acima nomeada – processo n° 0005562-47.2007.807.0010 (numeração antiga 2010.01.1.176739-8) –, inexiste conexão entre aquela demanda e a ação que tem curso nestes autos, tanto que transitaram as ações de forma independente, inclusive em relação ao juízo no qual transitara aludida ação de usucapião, obstando o reconhecimento da subsistência de prevenção para o julgamento da apelação interposta pelos réus da presente lide. Em suma, conquanto haja identidade entre alguns dos componentes do elemento objetivo das demandas (causa de pedir atrelada aos direitos aquisitivos do imóvel controvertido), inexiste relação entre os demais elementos formantes objetivos (pedido e causa de pedir) e subjetivos (partes) das ações. A esse respeito, cumpre anotar que a ação de usucapião pretérita, em que eu atuara como Relator – processo n° 0005562-47.2007.807.0010 (numeração antiga 2010.01.1.176739-8) –, fora ajuizada por Valmir Alves Soares em desfavor de José Dilermano Meireles e Solange de Camargo Costa Meireles e, posteriormente, de Gilberto Ortolan e Dirce Ortolan, tendo os pedidos sido originalmente julgados improcedentes[2]. O apelo submetido a essa egrégia Turma Cível, por sua vez, restara desprovido, à unanimidade, confirmando-se o ato sentencial confrontado[3], alcançando, posteriormente, o trânsito em julgado[4]. Por sua vez, a ação de usucapião mais recente (processo no 0001237-82.2014.8.07.0010) que fora julgada conjuntamente com as vertentes lides associadas (ação reivindicatória – processo no 0033350-94.2016.8.07.0018; ação de interdito possessório – processo no 0006033-48.2016.8.07.0010; e ação de despejo – processo o 0001237-82.2014.8.07.0010), e da qual emergira a indicação de possível prevenção, fora ajuizada por Dirce Ortolan em desfavor do Espólio de José Dilermano Meireles e de Solange de Camargo Costa Meireles, tendo sido extinta sem apreciação do mérito por carência de ação, não sobejando a interposição de qualquer recurso contra o ato sentencial terminativo. A seu turno, a presente ação anulatória, para além de não ter sido reconhecida conexão a enlaçá-la àquelas outras demandas, fora julgada perante Juízo diverso, sobejando, ademais, recurso interposto no curso da demanda, o qual fora distribuído à egrégia 4a Turma Cível deste Egrégio Tribunal, sob relatoria do eminente Desembargador Fernando Habibe. Destarte, ainda que, porventura, fosse possível considerar a identidade de partes – invertendo-se a angularização processual – e a natureza da pretensão – aquisição originária da propriedade –, inexistira conexão formalmente reconhecida entre as demandas em tela e a ação de usucapião julgada simultaneamente, ou entre esta e a primeira lide em que eu atuara como relator do apelo aviado pelos autores, mesmo que tenha havido distribuição por dependência perante o Juízo a quo. Demais disso, nos presentes autos sobeja a particularidade no sentido de que, no trânsito da ação originária que enlaça os litigantes, a qual transitara, primeiramente, pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Fundiário e Urbano do Distrito Federal, fora anteriormente interposto recurso de apelação[5], que, de seu turno, fora distribuído à egrégia 4a Turma Cível deste Egrégio Tribunal, sob relatoria do eminente Desembargador Fernando Habibe, e resolvido pelo órgão[6]. Dessa apreensão resulta que, ao resolver o recurso precedente, o Desembargador Fernando Habibe e aquele órgão se tornaram preventos para também conhecerem do presente apelo, consoante apregoam o artigo 930, parágrafo único, do CPC e o artigo 81, caput, do RITJDFT, devendo essa regra de direcionamento processual e de competência ser observada. Importante ressaltar que, a despeito do certificado nos autos, em verdade, conquanto tenha havido a associação desta ação àquelas outras com base numa suposta prevenção lastreada em identificação remota da causa de pedir, não subsiste conexão própria ou formalmente reconhecida nem liame a justificar essa compreensão, donde ressai inviável a assimilação do pontificado como indicativo de prevenção, germinando-se distribuição por dependência. Frise-se novamente, as ações, máxime a presente ação anulatória, não transitaram de forma conjunta e não foram julgadas simultaneamente. Ainda que subsistisse eventual vínculo de conexão, ressalte-se, não fora reconhecido, não podendo ser agora assimilado somente no grau recursal. Afastada situação de conexão a enlaçar as lides, insubsistente, portanto, a aventada prevenção. Como é cediço, a prevenção somente se divisa se o recurso advier dum mesmo processo ou de processo conexo, do que não se cogita, pois, frise-se novamente, a ação precedente na qual atuei no grau recursal, ou seja, como relator do apelo resolvido por esse egrégio órgão fracionário, há muito fora resolvida, infirmando a subsistência de conexão passível de enlaçar aquela lide à que flui nestes autos (CPC, art. 930, parágrafo único). Fica patente, pois, que a ação de usucapião nomeada (processo n° 0005562-47.2007.807.0010 – numeração antiga 2010.01.1.176739-8) e da qual emergira o provimento que fora revisado por esta colenda 1a Turma Cível, não versara sobre o mesmo objeto da ação da qual derivara o provimento sentencial ora recorrido, não estando as ações, tampouco, enlaçadas, obviamente, por vínculo de conexão, pois a ação precedente, que cingira-se a verificar a ocorrência de prescrição aquisitiva, já se encontra resolvida, ao passo que o almejado agora é a declaração de nulidades de negócios jurídicos particularizados que estavam vocacionados à cessão de direitos aquisitivos sobre o bem. Assinale-se, pois, que não há vínculo de conexão entre as ações individualizadas, tampouco prejudicialidade, mormente porque a ação de usucapião outrora manejada por alguns dos apelados já está resolvida, inexistindo a apontada prevenção de Relatoria e de Órgão. Conforme assinalado, mas reprise-se, deriva agora de regramento legal que não subsiste conexão enlaçando ação julgada e ação em curso passível de ensejar a distribuição por dependência (CPC, art. 55, §1o). Em suma, emerge inexorável que esta ação, da qual germinara o provimento sentencial guerreado, é distinta, não guardando nenhum vínculo com a ação de usucapião na qual atuei como Relator, o que afasta a prevenção capitulada regimentalmente e pelo legislador processual, pois tem como pressuposto a subsistência de recurso advindo dum mesmo processo ou processo conexo (CPC, art. 930, parágrafo único). Alinhados esses argumentos e esteado em aludidos dispositivos legal e regimental, afirmo, então, incompetência para processar e julgar o vertente apelo ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuído, mediante compensação, ao ilustrado órgão revisor que está prevento para dele conhecer e resolvê-lo. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, à egrégia 4a Turma Cível, compensando-se oportunamente. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Certidão – ID 57073507 (páginas 863/864). [2] - Sentença (autos no 0033350-94.2016.8.07.0018) – ID 56930585 e 56930586 (páginas 1073/1099 – folhas 30/38 e 1/15). [3] - Acórdão (autos no 0033350-94.2016.8.07.0018) – ID 56930586 e 56930587 (páginas 1105/1140 – folhas 24/34 e 1/25). [4] - Certidão (autos no 0033350-94.2016.8.07.0018) – ID 56930589 (página 1213 – folha 2). [5] - ID 24053854 [6] - ID 41200624